Tribunal: STF
Processo: HC 188637
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AREsp 1.594.855, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena superior a 37 anos de reclusão, em regime fechado –, requereu ao Juízo da execução o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, originadas nas ações penais nº 0030339-10.2013.8.16.0019 e nº 0027032-14.2014.8.16.0019. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao agravo. Na sequência, foi apresentado recurso especial, não admitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o fato das duas ações penais supramencionadas terem se originado da mesma operação policial intitulada ‘Operação Derrocada’ (investigação policial decorrente de interceptações telefônicas), evidencia também a ocorrência de continuidade delitiva, eis que os fatos se deram no mesmo contexto, com o mesmo modus operandi e em curto lapso temporal entre as duas condutas”. Aduz que “o lapso temporal e o modus operandi que confirma a continuidade delitiva decorre do fato de o paciente ter sido processado em duas ações penais em virtude de interceptações telefônicas na ‘Operação Derrocada’ que, naquele curto período, a saber, abril e julho/12, atribuíram ao paciente a autoria delitiva de tráficos realizados na região”. 
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “o fato de existirem diferentes coautores ou partícipes em ambas as ações penais, em nada interfere na mesma forma de execução dos crimes de tráfico de drogas realizados pelo paciente em Ponta Grossa/PR, entre os meses de abril e julho de 2012”. Alega que “havia um intuito único, dito propósito global, vale dizer, evidenciado pelas ocorrência de interceptações telefônicas e deflagração da ‘operação derrocada’ que, desde o princípio, ou pelo menos durante o iter criminis, tinha o paciente o propósito de tráfico de entorpecentes, ainda que ‘por partes’”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de assegurar “ao paciente o direito de ter a decisão monocrática que não conheceu o Agravo em Recurso Especial, submetida ao colegiado do E. STJ”. Subsidiariamente, requer “a concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a continuidade delitiva”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não tem admitido a utilização da via processualmente restrita do habeas corpus para, mesmo nos feitos em matéria penal, o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    13. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator